Tribunal: TJSP
Processo: 1003498-43.2019.8.26.0157
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000009084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003498-43.2019.8.26.0157/50000, da Comarca de Cubatão, em que é embargante
CARBELL EMPREENDIMENTOS LTDA, são embargados PREFEITURA
MUNICIPAL DE CUBATÃO, SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS
MUNICIPIO DE CUBATAO e PREFEITO MUNICIPAL DE CUBATAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
de declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003498-43.2019.8.26.0157/50000 -Voto no 13553
2
Voto n. 13.553
Embargos de Declaração no 1003498.43.2019.8.26.0157/50000
Embargante: Carbell Empreendimentos Ltda.
Embargado: Secretário Municipal de Obras do Município de Cubatão e
outros
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acolhimento em parte
para fins integrativos, sem efeitos infringentes.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
tempestivamente opostos pela apelante Carbell Empreendimentos
Ltda. contra o acórdão de fls. 882/888, que manteve a sentença
denegatória do writ voltado à expedição do Habite-se.
A embargante sustenta, em síntese, que a “invasão
de área pública” não tem suporte em nenhum documento lícito,
realçando que nunca foi intimada a desocupar área pública municipal,
tampouco estadual, desde o início do processo em 2016. Aborda que,
a Administração não pode “criar” obstáculos a cada passo do
procedimento administrativo. Questiona o fato de um processo
administrativo que deveria ter sido despachado em 30 dias, em 2016,
não ter sido concluído em 2019/2020. Alega o cabimento do mandado
de segurança pela duração absurda do procedimento administrativo.
Transcreve novamente parecer do Procurador do Município, no
sentido de que deveria a Prefeitura elaborar uma planta e apontar as
eventuais interferências em imóveis públicos ou privados que
impedem a expedição do habite-se ou regularização das edificações
(fls. 04/13). Afirma que não restou superada a questão relativa aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003498-43.2019.8.26.0157/50000 -Voto no 13553
3
prazos que a Municipalidade tinha para se manifestar a respeito do
pedido, uma vez cumpridas as exigências. Afirma que a exigência da
Municipalidade era referente à apresentação do AVCB (Bombeiros),
que foi cumprida, de modo que era de rigor o deferimento do habite-
se. Refere que quando não há movimentação por parte da
Administração após o cumprimento da exigência, entende-se que
houve o deferimento. Alega que não há o fundamento para o
indeferimento e tampouco sua cientificação a respeito. Questiona qual
seria a exigência legal devidamente reclamada e não cumprida.
Argumenta que não se trata de analisar provas, mas de analisar a
estrita observância da lei municipal que disciplina a tramitação do
processo (01/17).
FUNDAMENTOS E VOTO.
O acórdão merece parcial acolhimento para fins
integrativos (apreciação dos temas ausência de intimação e excesso de
prazo para término do processo administrativo).
A ora embargante apresenta inovação recursal, vez
que não alegou em primeira instância ausência de intimação para o ato
de indeferimento do HABITE-SE, tampouco excesso de prazo para
término do procedimento administrativo, cuja análise seria incabível em
sede de recurso de apelação, em razão da preclusão consumativa. Nesse
sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DEDUÇÃO DE
NOVOS ARGUMENTOS
INOVAÇÃO DESCABIDA -
Hipóteses de cabimento expressamente previstas no
ordenamento
Inteligência do art. 1.022 CPC. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

ABSOLVIÇÃO EM AÇÃO CRIMINAL INDEPENDÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003498-43.2019.8.26.0157/50000 -Voto no 13553
4
DAS ESFERAS A absolvição na esfera criminal somente
repercute na ação de responsabilidade civil quando declara
a inocorrência do fato ou negativa de autoria Situação em
que a absolvição na ação criminal se deu por não constituir
o fato infração penal, não havendo prejuízo da ação civil de
improbidade administrativa. Embargos de Declaração
rejeitados.

(Embargos
de
Declaração
no
1000985-39.2014.8.26.0073, Rel. Des. Leonel Costa, 8a
Câmara de Direito Público, j. em 08/03/2017; negritei).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRADIÇÃO -
INOCORRÊNCIA
-
PREQUESTIONAMENTO
-
EFEITOS INFRINGENTES INOVAÇÃO RECURSAL -
Ainda que os embargos de declaração tenham fins de
prequestionamento, devem ser observados os lindes traçados
no artigo 535 do Código de Processo Civil Embargos com
efeitos infringentes - Agravante que levanta novos
argumentos não suscitados nas razões recursais anteriores
Inadmissibilidade - Inovação em sede recursal vedada
Contradição inocorrente - Embargos de declaração
rejeitados.
(Embargos
de
Declaração
no
0217545-85.2012.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira, 24a
Câmara de Direito Privado, j. em 11/04/2013; negritei).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de omissão,
contradição
ou
obscuridade
Inovação
recursal
Inadmissibilidade Necessidade de observância dos limites
do
artigo
535
do
CPC,
mesmo
para
fins
de
prequestionamento Embargos rejeitados. (Embargos de
Declaração no 9111470-39.2007.8.26.0000, Rel. Des. Ponte
Neto, 9a Câmara de Direito Público, j. em 23/05/2012;
negritei).
No mais, o acórdão enfrentou de maneira suficiente
as questões capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na
decisão. Nos termos das normas processuais, os embargos não se
prestam a reabrir oportunidade para a rediscussão da causa, tampouco
para a parte demonstrar seu inconformismo com os termos do julgado. A
tentativa de reapreciação de matéria já julgada deve ser buscada na via
própria, franqueada às partes desde que sucumbentes e com
fundamentos concretos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003498-43.2019.8.26.0157/50000 -Voto no 13553
5
No presente caso, cumpre reiterar o já expressado no
v. acórdão, no sentido de que o impetrante, ora embargante, em
contradição às restrições próprias da via procedimental eleita, não
escapava da mera narrativa dos fatos de que não ocupa área pública, cuja
comprovação demandaria dilação probatória incabível em sede de
mandado de segurança. Consignou-se ainda que o documento expedido
pelo Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo
DER (fls. 793), isoladamente, não teria o condão de comprovar o
contrário, quando existem nos autos documentos que indicavam que a
empresa impetrante ocuparia, também, área municipal (fls. 521).
A leitura do acórdão permite ver que os documentos
juntados pela autoridade pública, a seu turno, convenciam a priori da
motivação do indeferimento do HABITE-SE (fls. 667/769). Frisou-se a
existência de documentos nos autos que demonstravam indícios de
invasão de área pública, ainda em consulta na via administrativa (fls.
762, 765, 767/768).
O pedido era voltado à expedição do HABITE-SE e
inexiste nos autos qualquer prova pré-constituída para a concessão do
writ.
O caráter infringente do recurso é cabível somente
em situação excepcionalíssima; tal é caso da modificação que resulta,
inarredavelmente, da superação do vício de omissão, obscuridade ou
2 Nesse sentido, afirmam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery (Código de Processo Civil
Comentado. 12a ed. São Paulo: RT, 2012, p. 1079): “a infringência do julgado pode ser apenas a
consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido
de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode
deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, reforma da
decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao
provimento dos embargos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003498-43.2019.8.26.0157/50000 -Voto no 13553
6
contradição da decisão embargado23.
A regra geral, contudo, é que os embargos
comportam somente natureza integrativa, sem que possam servir de
ocasião para a parte se insurgir contra o julgado que não a agradou e
requerer sua alteração. Definitivamente, não compete ao recurso de
embargos de declaração intentar a correção do suposto erro de tese
jurídica ou apreciação de prova no acórdão embargado. Do contrário, os
declaratórios seriam vertidos em verdadeiro pedido de reconsideração,
de modo a desnaturar as finalidades restritas para a qual foram criados.
À vista do analisado, ACOLHEM-SE EM PARTE
OS EMBARGOS PARA FINS INTEGRATIVOS, sem efeitos
infringentes.
Mais uma vez, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
2 Nesse sentido, afirmam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery (Código de Processo Civil
Comentado. 12a ed. São Paulo: RT, 2012, p. 1079): “a infringência do julgado pode ser apenas a
consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido
de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode
deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, reforma da
decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao
provimento dos embargos”.
3 STF-1a Turma, Agr.Instr. no 495.880 - Agr.Reg.- Emb. Decl., relator Ministro Cezar Peluso, j.
28/03/2006; STJ- Corte Especial, EDcl no RE n° 476665/SP, relatora Ministra Ministra Laurita Vaz,
DJ 29.06.2007, p. 466.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003498-43.2019.8.26.0157/50000 -Voto no 13553
7
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora